Tribunal: TJDFT
Processo: 0712800-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO RESCISÓRIA N. 0723087-35.2024.8.07.0000 SEM EFEITO SUSPENSIVO E NÃO CONHECIDA (SINDICATO DOS SERVIDORES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO DISTRITO FEDERAL – SINDSASC). PREJUDICIALIDADE EXTERNA AFASTADA. “COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL” (TEMA 864/STF) INAPLICÁVEL. TAXA SELIC SOBRE VALOR CONSOLIDADO (EC 113/2021; RES. CNJ 303/2019). ANATOCISMO NÃO CONFIGURADO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra o Acórdão no 2043572, da 5a Turma Cível, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento do ente público, mantendo a rejeição da impugnação ao cumprimento individual de sentença e a homologação dos cálculos com incidência da Taxa Selic sobre o valor consolidado. Alegadas omissões e contradições: (a) suspensão do feito por prejudicialidade externa em razão da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000; (b) ilegitimidade ativa da exequente e passiva do Distrito Federal; (c) inexigibilidade do título por “coisa julgada inconstitucional” (Tema 864/STF e art. 169, § 1o, da CF); (d) incorreta aplicação da Selic (anatocismo) e necessidade de aguardar a ADI 7435/RS e o Tema 1.349/STF. Requeridos efeitos infringentes e prequestionamento. A parte embargada pugna pela rejeição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve omissão/contradição quanto à suspensão do processo por prejudicialidade externa diante de ação rescisória sem efeito suspensivo e posteriormente não conhecida; (ii) verificar se subsiste omissão quanto às alegadas ilegitimidades ativa e passiva; (iii) estabelecer se o acórdão deixou de enfrentar a tese de inexigibilidade do título por “coisa julgada inconstitucional” à luz do Tema 864/STF; (iv) determinar se há omissão/contradição quanto à metodologia de incidência da Taxa Selic sobre o valor consolidado (anatocismo) e quanto à necessidade de aguardar a ADI 7435/RS e o Tema 1.349/STF; (v) apreciar o prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), não servindo à rediscussão do mérito ou à obtenção de efeitos modificativos sem a demonstração de vício integrativo.
4. O acórdão embargado enfrenta a suspensão do feito e afasta a prejudicialidade externa: a ação rescisória indicada não teve efeito suspensivo e foi não conhecida, de modo que, nos termos do art. 969 do CPC, não se suspende o cumprimento do título; o art. 313, V, “a”, do CPC não se aplica.
5. A decisão colegiada examina e rejeita a tese de “coisa julgada inconstitucional”: distingue o Tema 864/STF e ressalta a improcedência da ADI 7.391/DF quanto à Lei Distrital no 5.184/2013, preservando a exigibilidade do título judicial.
6. A metodologia de aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado (principal corrigido e juros até 11/2021) a partir de 12/2021 observa o art. 3o da EC 113/2021 e o art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, não configurando anatocismo, porque a Selic incide uma única vez, acumulada mensalmente, como índice híbrido de correção e juros.
7. A pendência da ADI 7435/RS e do Tema 1.349/STF não suspende o cumprimento de sentença nem a aplicação da Resolução CNJ no 303/2019 e da EC 113/2021, ausente determinação específica do STF.
8. A alegação de ilegitimidade ativa e passiva não evidencia omissão: o acórdão mantém, de forma expressa e integral, a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, abrangendo as objeções processuais suscitadas, e não há dever de rebater, um a um, todos os dispositivos invocados quando a fundamentação é suficiente e coerente (CPC, art. 489, § 1o, IV).
9. O pedido de prequestionamento não impõe menção literal a dispositivos, bastando o efetivo debate e decisão das matérias (teoria do prequestionamento implícito), o que se verifica no julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A ação rescisória sem efeito suspensivo — e posteriormente não conhecida — não suspende o cumprimento de sentença, inexistindo prejudicialidade externa (CPC, art. 969).”; “2. Não é inexigível o título judicial fundado em lei cuja constitucionalidade foi afirmada pelo STF (ADI 7.391/DF), sendo inaplicável ao caso a tese do Tema 864/STF.”; “3. A Taxa Selic incide, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado do débito até novembro de 2021, sem anatocismo, conforme a EC 113/2021 e a Resolução CNJ no 303/2019.”; “4. A pendência da ADI 7435/RS e do Tema 1.349/STF não suspende o cumprimento de sentença na ausência de determinação expressa do STF.”; “5. 5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito e exigem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material; o prequestionamento é implícito quando a matéria é debatida e decidida.”.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 494, I, 489, § 1o, IV, 6o, 9o, 10, 313, V, “a”, e 969; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o; CF/1988, arts. 5o, XXXV e LV, e 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Ac. 2054896, 0733700-80.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 08.10.2025, DJe 27.10.2025; TJDFT, Ac. 2056115, 0727608-86.2025.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 09.10.2025, DJe 24.10.2025; TJDFT, Ac. 2056273, 0733681-74.2025.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 08.10.2025, DJe 22.10.2025; TJDFT, Ac. 2049475, 0722405-46.2025.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 02.10.2025, DJe 16.10.2025; TJDFT, Ac. 2043651, 0719433-06.2025.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 11.09.2025, DJe 06.10.2025; TJDFT, Ac. 2043337, 0723339-04.2025.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 03.09.2025, DJe 26.09.2025; TJDFT, Ac. 2040975, 0720496-66.2025.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 03.09.2025, DJe 12.09.2025; TJDFT, Ac. 2033456, 0715391-11.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 21.08.2025, DJe 11.09.2025.